Tribunal: TJPA
Processo: 0802766-11.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802766-11.2023.8.14.0005

APELANTE: ELIAS FABRICIO DE OLIVEIRA PEDROSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0802766-11.2023.8.14.0005

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ELIAS FABRÍCIO DE OLIVEIRA PEDROSA (Defensoria Pública Estadual)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA MELO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

O apelante foi condenado nas tenazes do Estatuto do Desarmamento (conforme o histórico processual, art. 14, c/c art. 20, I, da Lei nº 10.826/2003), após restar comprovado e confessado que entregou sua arma funcional a terceiro como garantia de uma dívida.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível a aplicação da circunstância atenuante da confissão para reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

III. Razões de decidir

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado de origem já fixou a pena-base no patamar mínimo legal previsto para o tipo penal. Na segunda etapa do método trifásico, embora tenha sido reconhecida a atenuante da confissão, a pena não pôde ser minorada em obediência estrita ao comando normativo da Súmula 231 do STJ. O pleito defensivo de
overruling
não possui respaldo jurisprudencial, visto que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE nº 597.270 (Tema 158), fixou o entendimento vinculante de que as atenuantes não podem reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena. O próprio Superior Tribunal de Justiça reavaliou a matéria muito recentemente e negou o pedido de superação da Súmula 231, reafirmando que a discricionariedade judicial na 2ª fase é limitada pelos patamares abstratamente fixados pelo legislador, e que sua inobservância implicaria em usurpação da competência legislativa e violação da segurança jurídica. Por fim, autorizar que uma atenuante reduza a sanção aquém do mínimo legal significaria equipará-la a uma causa especial de diminuição de pena (minorante aplicada apenas na terceira fase), o que subverteria por completo a sistemática do Código Penal.

IV. Dispositivo
: Recurso de apelação conhecido e, no mérito, negado provimento.

Tese de julgamento:
A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. A fixação de penas fora dos limites legais viola o princípio da legalidade e a separação de poderes, sendo incabível a superação (
overruling
) da Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 231 do STJ.

Tema 158 do STF (RE nº 597.270).

STJ - AgRg no AgRg na PET no AREsp: 2481082 PR 2023/0367756-7.

TJ-AC - Apelação Criminal: 0000686-84.2020.8.01.0002.

ACÓRDÃO

Vistos
, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _______________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de
Elias Fabricio de Oliveira Pedrosa
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão e 15 dias-multa, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direito pela prática do crime tipificado no art. 14, c/c art. 20, inciso I, da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), sendo-lhe concedido o direito de apelar em liberdade.

Oferecimento da denúncia: 09.05.2023 (id 24272862).

Recebimento da denúncia: 01.06.2023 (id 24272865).

Narra a denúncia que, no dia 20.04.2023, durante o cumprimento de um mandado de prisão e busca e apreensão, a Polícia Civil encontrou na residência do corréu Ailton Silva de Castro uma pistola calibre 9mm, marca Beretta, pertencente à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP). Em diligências, apurou-se que o armamento estava sob a cautela do Policial Penal Elias Fabrício de Oliveira Pedrosa, o qual confessou ter entregue a arma do Estado ao corréu Ailton como garantia de uma dívida no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Resposta à acusação de Ailton Silva de Castro: 02.06.2023 (id 24272873). Resposta à acusação de Elias Fabrício de Oliveira: 23.06.2023 (id 24272879).

Alegações finais da defesa de Elias Fabrício: 27.11.2023 (id 24273137).

Após a regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória em relação ao apelante Elias Fabricio de Oliveira Pedrosa: 26.01.2024 (id 24273149).

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação dia 23.10.2024 (id 24273191). Em suas razões recursais, pugna exclusivamente pela reforma da dosimetria da pena na segunda fase do procedimento trifásico. A defesa argumenta que o magistrado deixou de atenuar a pena em razão da confissão espontânea pelo fato de a pena-base já ter sido fixada no mínimo legal. Requer a superação (
overruling
) da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), pleiteando que a atenuante da confissão conduza a pena a um patamar aquém do mínimo legal abstratamente previsto.

O réu Ailton Silva de Castro, embora intimado, deixou transcorrer
in albis

o prazo recursal (id 24273162).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, defendendo a manutenção da sentença sob o argumento de que a Súmula 231 do STJ está em plena vigência e é inconfundível a figura da atenuante com as causas especiais de diminuição de pena (id 24273194).

Instada a se manifestar, a 1ª Procuradoria de Justiça Criminal do Ministério Público de 2º Grau exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ressaltando que o próprio STJ, recentemente, afetou o tema à Terceira Seção e reafirmou a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase, mantendo a higidez da Súmula 231 e respeitando o Tema 158 de Repercussão Geral do STF (id 28162851).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão na pauta de julgamento virtual.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, sendo tempestivo e adequado, devendo, portanto, ser conhecido.

Da atenuante confissão - pleito de afastamento da Súmula 231 do STJ

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se exclusivamente à análise da dosimetria da pena, visto que não há insurgência defensiva quanto à materialidade e à autoria delitiva, que restaram sobejamente comprovadas nos autos, inclusive pela confissão do réu de que entregou sua arma funcional a terceiro como garantia de dívida.

A Defensoria Pública requer a reforma da segunda fase da dosimetria da pena. Alega que, reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), o magistrado de origem deveria ter reduzido a reprimenda provisória para patamar inferior ao mínimo legal. Pede, assim, o afastamento (superação) do entendimento cristalizado na Súmula 231 do STJ.

Sem razão, contudo, a Defesa.

O juiz sentenciante, na primeira fase da dosimetria, fixou a pena-base no mínimo legal previsto para o tipo penal. Na segunda etapa, embora reconhecida a atenuante da confissão, a pena não foi minorada em estrita obediência ao comando da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

O pleito defensivo de
overruling
(superação do precedente) não encontra respaldo na jurisprudência pátria. É cediço que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 597.270, com repercussão geral reconhecida (Tema 158), assentou o entendimento vinculante de que as circunstâncias atenuantes genéricas não possuem o condão de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.

Ademais, o próprio Superior Tribunal de Justiça, muito recentemente (agosto de 2024), ao julgar recursos especiais afetados à Terceira Seção (como o REsp n.º 1.869.764/MS), reavaliou a matéria e negou o pedido de superação da Súmula 231. O STJ reafirmou que a discricionariedade judicial na segunda fase do método trifásico (art. 68 do CP) é limitada pelos patamares mínimo e máximo estabelecidos abstratamente pelo legislador.

Assim restou decidido pelo STJ:
"A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica"
.

Sobre o assunto é a jurisprudência pacífica:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA . REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência atual desta Corte, ".. a despeito da argumentação defensiva, reforça-se que a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça continua vigente e aplicável, não havendo se falar em superação ou afastamento no caso concreto. Assim, inviável o acolhimento do pedido de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea" (AgRg no REsp n. 2 .076.986/SP, relator Ministro Joel Ilan Parcionik, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 8/5/2024). 2. "Conquanto haja sido afetado à Terceira Seção o julgamento da questão,"a incidência do verbete n . 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte (..)"(AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023)" (AgRg no HC n . 844.233/MS, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). 3. Agravo regimental desprovido . (STJ - AgRg no AgRg na PET no AREsp: 2481082 PR 2023/0367756-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. ART. 305 e 306 DO CTB . PEDIDO REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL POR CONFISSÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OVERRULING DA SÚMULA 231 DO STJ. INVIABILIDADE. O argumento apelativo é que há overruling (perda da força vinculante de precedente por superação do entendimento) em relação à Súmula 231 do STJ, para aplicação da pena abaixo do mínimo legal, porém não há comprovação nos autos do alegado . Assim, ainda que reconhecida a confissão espontânea, a pena não comporta diminuição, pois dosada no seu patamar mínimo, com respaldo na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Apelo conhecido e desprovido. (TJ-AC - Apelação Criminal: 0000686-84.2020 .8.01.0002 Cruzeiro do Sul, Relator.: Desª. Denise Bonfim, Data de Julgamento: 04/06/2024, Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/06/2024)

Desta feita, permitir que uma circunstância atenuante reduza a pena para aquém do mínimo legal significaria igualá-la a uma causa especial de diminuição de pena (minorante, aplicada na terceira fase), subvertendo a sistemática do Código Penal.

A r. sentença guerreada, portanto, aplicou o direito de forma irretocável ao paralisar a redução da pena no limite mínimo cominado ao tipo legal, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória de 1º grau em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2026